Tribunal: TJPA
Processo: 0021922-96.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021922-96.2020.8.14.0401

APELANTE: LEANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – ART. 129, §9°, DO CP – 05 (CINCO) MESES DE DETENÇÃO, NO REGIME ABERTO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Improcedência.
A materialidade e autoria do delito encontram-se devidamente comprovadas através dos documentos juntados aos autos, aliado as declarações da vítima, corroborada pelos depoimentos proferidos em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa. É importante destacar que a palavra da vítima em crimes cometidos contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, onde, em geral, não há testemunhas oculares, é considerada de extrema validade.
EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS ARBITRADO – Inocorrência.
Verifica-se que o magistrado, acatando pedido expresso do Ministério Público, após a constatação de que a vítima sofreu reflexos psicológicos decorrente da conduta criminosa do ora apelante, o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 1 (um) salário mínimo. Ressalto, que o direito ao contraditório e à ampla defesa foi efetivamente oportunizado ao apelante, tendo o
Parquet
requerido expressamente a condenação ao pagamento da indenização desde a denúncia, razão pela qual entendo que o apelante teve toda a instrução processual para contrapor o pleito ministerial e provar a sua hipossuficiência financeira, seja em defesa prévia, seja em alegação finais e não o fez.
AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO CUMULATIVA ENTRE SURSIS SIMPLES E SURSIS ESPECIAL – Possibilidade.
Deve ser excluída a aplicação do artigo 78, §2°, do CP, isso porque o magistrado já havia estabelecido o artigo 78, §1°, do mesmo Código para o seu cumprimento, havendo a impossibilidade de sua aplicação concomitante, consoante entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal. Dessa forma, pela impossibilidade de cumulação entre o sursis simples e sursis especial, mantendo apenas o disposto no artigo 78, §1°, do CP.
CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

LEANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher da Comarca de Belém.

Narra a peça inicial que no dia 25/12/2020, o denunciado teria lesionado fisicamente e ameaçado a vítima, sua tia, causando-lhe as lesões descritas no laudo.

O processo seguiu os tramites legais e ao final, o juízo
a quo
condenou o ora acusado, nas sanções punitivas do artigo 129, §9°, do CP, fixando a pena de 05 (quatro) meses de detenção, no regime aberto, aplicando-lhes o benefício disposto no artigo 77 e 78, do CP.

A defesa, inconformada com a sentença condenatória, interpôs recurso, pugnando em suas razões, pela absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, pleiteia a exclusão dos danos morais por ausência de comprovação para quantificar o dano e estabelecer a indenização ou caso a mesma seja mantida, que seja reduzido o valor pecuniário para R$ 50,00, por ser o apelante pessoa hipossuficiente, sendo inclusive assistido pela Defensoria Pública. Requer, ainda, a exclusão da prestação de serviços a comunidade, disposta no artigo 78, §1° do CP, para que o apelante seja submetido tão somente as condições previstas no artigo 78, §2°, do CP.

O Ministério Público, em contrarrazões pugna pelo conhecimento do recurso e no mérito o seu parcial provimento, para que seja excluída a prestação de serviços a comunidade.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo parcial provimento, para que seja afastada as condições do artigo 78, §2°, do CP, visto que não houve reparação do dano por parte do apelante, mantendo a prestação de serviço a comunidade, disposta no artigo 78, §1°, do CP.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

A defesa, inconformada com a sentença condenatória, interpôs recurso, pugnando em suas razões, pela absolvição por insuficiência de provas.

Compulsando os autos, constata-se que a materialidade e autoria estão comprovadas, pelo Boletim de Ocorrência Policial, Laudo de Perícia de Lesão Corporal, e pelos depoimentos da vítima e de informantes, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Conforme extraído da sentença condenatória, a vítima LEONILDA DOS SANTOS OLIVEIRA relatou em juízo: “que é tia do acusado, e mora há 10 anos com o mesmo; que anteriormente já havia acontecido por três vezes os fatos; que o réu não exerce nenhuma atividade, e pediu dinheiro para a mãe da depoente, mas ela não tinha; que de madrugada, o réu agrediu a depoente e saiu para a rua; que a vítima avisou para sua mãe que o réu iria voltar, então fecharam o portão; que o réu voltou, e a vítima lhe disse que não tinha dinheiro, momento em que desferiu-lhe um soco; que a vítima caiu ao chão; que o réu retornou no outro dia, pela manhã, pedindo dinheiro novamente; que a vítima abriu a porta, e o réu jogou um pedaço de vidro na direção da mesma, atingindo sua perna; que a vítima levou 4 pontos na perna; que quem interviu na briga foi sua irmã LEONICE; que o réu disse que ia matar a vítima, cortá-la em pedacinhos, enforcá-la, queimá-la, e ia tocar fogo na casa; que o réu estava muito drogado; que a vítima não quer mais o depoente em sua casa, pois o mesmo estava lhe olhando como mulher, e não como tia, e por isso tem medo; que o réu já havia falado que tinha desejo na vítima.”

A informante LEONILCE DOS SANTOS OLIVEIRA, genitora do réu, afirmou em juízo: “que o acusado é dependente químico há 5 ou 6 anos; que a declarante mora em frente à casa da vítima, e de madrugada, ouviu os gritos dela; que desceu e viu a vítima gritando “olha, ele me bateu”; que a depoente disse para o réu não fazer aquilo, pois era sua tia; que o réu foi embora, e a vítima disse que ia trancar o portão; que no dia seguinte, o réu retornou pedindo mais dinheiro, e estava muito drogado; que o réu agrediu a vítima jogando um vidro na mesma, então a declarante pediu para que ele parasse; que o réu estava jogando pau e pedra na vítima; que o réu atingiu a coxa da vítima; que a vítima correu para dentro de casa e trancou o portão, e o réu ficou chutando o mesmo para conseguir entrar; que a depoente ficou gritando, e ligou para a Polícia; que o réu ameaçava a vítima, dizendo que ia cortá-la em picadinho, ia fazer “Tereza” na vítima, ia degolar a mesma; que o réu estava muito drogado.”.

Em seu interrogatório, o réu LEANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA negou os fatos narrados na denúncia.

É sabido que nos casos de violência em âmbito doméstico, a palavra da vítima adquire especial relevância, por, geralmente, serem crimes cometidos sem a presença de testemunhas, tal como ocorreu no presente caso.

Colaciono julgado:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR PRATICADA CONTRA EX-COMPANHEIRA COM QUEM O AGENTE TEM UMA FILHA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DA VÍTIMA. LAUDO MÉDICO. TESTEMUNHA/INFORMANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, os depoimentos da vítima foram consonantes entre si e condizentes com o conjunto probatório, o que atesta a sua validade.

(2020.00613614-82, 212.184, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-21)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não procede a pretensão absolutória, eis que o acervo probatório é composto por provas robustas e aptas a fundamentar a condenação do apelante pelo crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, notadamente pelo laudo de exame de corpo de delito, bem como pelas declarações prestadas em juízo. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(2020.00233447-57, 211.431, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-21, Publicado em 2020-01-27)

Alternativamente, pleiteia a exclusão dos danos morais por ausência de comprovação para quantificar o dano e estabelecer a indenização ou caso a mesma seja mantida, que seja reduzido o valor pecuniário para R$ 50,00, por ser o apelante pessoa hipossuficiente, sendo inclusive assistido pela Defensoria Pública.

Nos termos do parecer ministerial, verifica-se que o magistrado, acatando pedido expresso do Ministério Público, após a constatação de que a vítima sofreu reflexos psicológicos decorrente da conduta criminosa do ora apelante, o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 1 (um) salário mínimo.

Ressalto, que o direito ao contraditório e à ampla defesa foi efetivamente oportunizado ao apelante, tendo o
Parquet
requerido expressamente a condenação ao pagamento da indenização desde a denúncia, razão pela qual entendo que o apelante teve toda a instrução processual para contrapor o pleito ministerial e provar a sua hipossuficiência financeira, seja em defesa prévia, seja em alegação finais e não o fez.

Dessa forma, entendo que a indenização se faz totalmente proporcional ao caso concreto, aliado ao fato de que o juiz deixou de estabelecer um valor para os danos materiais, por ausência de comprovação por parte da vítima ou acusação, ou seja, revela a preocupação do magistrado em proceder uma sentença justa e proporcional ao caso concreto, razão pela qual não há como excluí-la ou reduzi-la.

Finalmente, deve ser excluída a aplicação do artigo 78, §2°, do CP, isso porque o magistrado já havia estabelecido o artigo 78, §1°, do mesmo Código para o seu cumprimento, havendo a impossibilidade de sua aplicação concomitante, consoante entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL - ART. 129, §9º DO CPB. MÉRITO. DOSIMETRIA DA PENA. DECOTE - NECESSIDADE -
APLICAÇÃO CUMULATIVA DO SURSIS SIMPLES COM O ESPECIAL - DECOTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE - NECESSIDADE - MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO §2º DO ART. 78 DO CPB (SURSIS ESPECIAL). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Omissis...)

DA SUSPENSÃO DA PENA (ART. 77 DO CPB).
Em suas razões, a defesa alega que o juízo de primeiro grau concedeu o sursis na forma do art. 78, §1° do CP (sursis simples) cumulado com art. 78, §2°, do CP (sursis especial), percebendo-se sua inviabilidade com base no texto da norma. Por este motivo, postula seja aplicado apenas o §2°, do art. 78, do CPB, devendo ser excluindo a aplicação do §1°, do art. 78, do CP. Razão assiste ao recorrente. Explico. Como cediço, o §1º, do artigo 78, do Código Penal, institui o sursis simples, que autoriza a sujeição do condenado à prestação de serviços à comunidade (art. 46) ou à limitação de fim de semana (art. 48) no primeiro ano de prova. Já o §2º, do artigo 78, do CP, prevê o sursis especial, que somente pode ser concedido se o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e se lhe forem plenamente favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo Diploma. Diante da natureza de substitutibilidade das condições insertas no §2º, do art. 78, do CPB, em função do preenchimento dos requisitos ali exigidos, não é admissível a aplicação cumulativa com as condições previstas no parágrafo anterior. O entendimento jurisprudencial é uníssono no sentido ser incabível a cumulação da prestação do serviço à comunidade (§ 1º) e as condições elencadas no § 2º do artigo 78 do Código Penal. Nota-se que que o magistrado concedeu ao apelante o benefício do sursis mediante o cumprimento das seguintes condições: a) prestação de serviço à comunidade, o que deverá ser cumprido no primeiro ano. (§1º do art. 78 do CPB - sursis simples).
Todavia, o juízo a quo considerando que o crime praticado configurou violência doméstica e familiar contra mulher e nos termos do art. 79 do CPB, aplicou cumulativamente obrigações contidas no §2º do art. 78 do CPB (sursis especial). Assim, uma vez demonstrada a impossibilidade de cumulação do sursis especial com o sursis simples, deve ser afastada a imposição da prestação de serviços à comunidade (sursis simples)
art. 78, §1º do CPB), mantendo-se as demais condições (sursis especial ? art. 78, §2º do CPB), aplicadas pelo magistrado sentenciante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença recorrida para excluir a prestação de serviço à comunidade (§1º do art. 78, do CPB - sursis simples) e manter apenas as obrigações do §2º do art. 78 do CPB ? sursis especial pelo período de 2 (dois) anos, nos termos da sentença recorrida. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Desembargador Raimundo Holanda Reis.

(2018.02260759-22, 191.550, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-06-05, Publicado em 2018-09-24)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para excluir a aplicação do artigo 78, §2°, do CP.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

RELATORA

Belém, 25/04/2023